Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705079-82.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA DE MENEZES BEZERRA APELADO: NG30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, W PALMERSTON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Francisca Maria de Menezes Bezerra contra a sentença que, nos autos da ação de resilição contratual proposta contra NG30 Empreendimentos Imobiliários Ltda., W Palmerson Administradora Ltda. e W Palmerson Investimentos e Participações Ltda., acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 39331294). A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18.7.2022 (id 39331307). Houve suspensão do expediente forense entre os dias 1o.8.2022 a 5.8.2022 (Portarias Conjuntas n. 100, n. 101 e n. 102). Também houve feriado forense no dia 11.8.2022 (art. 60 da Lei n. 11.697/2008). A apelação possui prazo legal de quinze (15) dias úteis para sua interposição, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O prazo final para interposição do recurso recaiu em 17.8.2022, entretanto a apelação somente foi interposta em 18.8.2022 (id 39331309). Esta Relatoria proferiu despacho para que Francisca Maria de Menezes Bezerra se pronunciasse sobre a intempestividade do recurso (id 39865212). Francisca Maria de Menezes Bezerra apresentou manifestação. Argumenta ter havido instabilidade e falta de acesso ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no dia 17.8.2022 por volta das 23hs. Junta pretenso parecer técnico sobre o assunto elaborado unilateralmente por analista de tecnologia da informação. Afirma que o sobredito parecer é capaz de comprovar a falta de acesso junto ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em razão de problemas operacionais sob a responsabilidade deste Tribunal de Justiça (id 40314164) Esta Relatoria determinou que a Secretaria da Segunda Turma Cível certificasse se houve efetivamente houve falta de acesso e/ou problemas técnicos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no dia 17.8.2022, notadamente no horário das 23hs, conforme apontado por Francisca Maria de Menezes Bezerra. Também determinou que informasse se, naquele dia, houve determinação deste Tribunal de Justiça no sentido de prorrogar os prazos processuais (id 39865212). A Secretaria da Segunda Turma Cível determinou a abertura do processo administrativo SEI n. 0026887/2022. O Subsecretário de Desenvolvimento de Sistemas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Declieux Dias Dantas, certificou não ter sido constatada nenhuma indisponibilidade no sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje) no dia 17.8.2022, tampouco houve qualquer registro de prorrogação dos prazos processuais. Confira-se trecho da manifestação (id 40788399): No caso concreto, não foram observados, no Portal de Monitoramento, qualquer registro de indisponibilidade no dia especificado pela parte, 17.08.2022, tampouco houve qualquer registro de prorrogação de prazos processuais. Ademais, ressalta-se que o funcionamento do sistema PJe é monitorado constantemente por mais de uma ferramenta e, em nenhuma delas, foi identificada qualquer ocorrência de indisponibilidade no referido dia. Complementarmente, na data e horário relatados, uma das ferramentas de monitoramento indica que foram juntadas diversas petições por parte de outros advogados, vide imagem abaixo, apontando-se, portanto, a inexistência de erros generalizados no PJe. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos, isto é, para se obter a revisão ou reforma de uma decisão é imprescindível que o inconformismo da parte se manifeste dentro do tempo fixado pela legislação processual sob pena de preclusão temporal. Cabe rememorar que o prazo final para interposição do recurso, no caso concreto, recaiu em 17.8.2022, entretanto a apelação somente foi interposta em 18.8.2022 (id 39331309). Transcorrido o prazo para praticar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto por Francisca Maria de Menezes Bezerra em virtude da intempestividade, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator